Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712015-95.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que questão constante do processo se envolve a discussão quanto a execução de astreintes decorrentes de descumprimento da decisão judicial, questão esta em que as partes já sinalizaram interesse em realização de audiência para eventual composição (id. 18740817). E sobre a mencionada questão, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu especial importância às soluções consensuais dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário, prescrevendo em seu texto normativo, especificamente no art. 3o, §2o que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e o §3o do mesmo dispositivo dispôs que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, vislumbra-s Sendo assim e considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça e também deste eg. TJDFT (Ofício Circular 5/GSVP de 21/07/2020) quanto a tentativa de mediação nos processos em trâmite nesta instância recursal, e em especial tendo em vista a finalidade precípua de promoção da paz social, antes de apreciar qualquer outra questão nos autos, DETERMINO a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências pertinentes a realização de audiência de conciliação entre as partes. Intimem-se as partes. Cientifique-se o órgão ministerial. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora